Tribunal: STF
Processo: RE 1488174
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. REAJUSTES DA LEI 10.395/95. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. HIPÓTESE DE DISTINÇÃO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EFEITOS QUE NÃO RETROAGEM PARA ATINGIR A COISA JULGADA, SALVO MODULAÇÃO, QUE NÃO É O CASO. PREVALÊNCIA DO TEMA 733 DO STF SOBRE O TEMA 491. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a existência de decisão judicial, transitada em julgado no ano de 2013, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária, descabe nova discussão, em respeito à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 810 do STF ao caso. Hipótese de distinção. Incidência do entendimento firmado no tema 733 do STF. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 14).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII e o caput do art. 5º da Constituição da República e sustenta a inaplicabilidade do Tema 733 da repercussão geral (e-doc. 25).



    Assevera tratar-se de “recurso de decisão proferida em desconformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral, especificamente no Recurso Extraordinário nº 870.947 (TEMA 810), em que restou reconhecida a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, com efeitos ex tunc, de modo que deve incidir o IPCA-E para todo o período” (fl. 2, e-doc. 25).



    Salienta ser “evidente a discrepância entre o decido pela 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, com efeitos ex tunc, de modo que deve incidir o IPCA-E para todo o período” (fl. 3, e-doc. 25).



    Enfatiza que “o acórdão recorrido não acatou o que restou decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, mantendo a TR, mesmo tendo sido declarada inconstitucional, como índice de correção monetária” (fl. 10, e-doc. 25).



    Pede que seja “dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para modificar a respeitável decisão recorrida, afastando a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária” (fl. 10, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Como alegado pela recorrente, não é o caso de se aplicar, na controvérsia em exame, a tese fixada no Tema 733 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (RE n. 730.462-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 9.9.2015).



    As questões referentes à adequação do caso em exame ao Tema 733, à possibilidade de se afastar a coisa julgada e à aplicação da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.906/2009, foram enfrentadas por este Supremo Tribunal, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 44.052, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual se ressaltou que “os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte” (Segunda Turma, DJe 31.8.2021). 



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    5. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.



    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Então, reconheceu-se que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao ressaltar no voto:



    “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).



    Nessa questão, o Tribunal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois assinalou que “não se verifica violação ao art. 502 e art. 503, do Código de Processo Civil-CPC/2015, que trata da coisa julgada nem ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal-CF, o qual prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, não se consubstanciando violação à coisa julgada ou ao direito adquirido na espécie, uma vez que a Lei nº 11.960/2009 possui natureza processual, razão pela qual se aplica aos processos em curso, inclusive àqueles em fase de execução, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal-STF e se afasta, em princípio, a preclusão do pedido do ente público para incidência desta lei” (fl. 5, e-doc. 16).



    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal afasta a alegação de coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.379.614/RS, de minha relatoria, DJe 16.4.2024; Recurso Extraordinário n. 1.486.151/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 12.4.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.381.219/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 17.4.2024. 



    6. Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários expedidos ou liquidados até 25.3.2015. 



    Entretanto, não deve ser aplicada essa modulação de efeitos das ações diretas de inconstitucionalidade ao caso em exame, por se tratar de título judicial em fase de execução. 



    Nessa linha, este Supremo Tribunal assentou que “a eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se (...) apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015” e que “para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia sobre índice aplicável à correção monetária do título executivo judicial em questão, com os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia recursal diz respeito à incidência (ou não) da TR como índice de correção monetária sobre débito fazendário no período controvertido na exordial. (...)



    Ora, no caso concreto, não se está discutindo acerca da incidência da lei nova, mas sim, sobre a possibilidade de se alterar a coisa julgada com base no reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade, pelo STF, do ato normativo que lhe serviu de fundamento, ou seja, discute-se aqui a possibilidade de reconhecer efeito retroativo à inconstitucionalidade declarada para atingir a coisa julgada. 



    Portanto, a questão que se coloca neste recurso é saber se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, ao retirá-la do sistema legal, compreende automaticamente atingir situações já consolidadas pela coisa julgada. 



    Tal não é objeto das teses firmadas nos Temas 491 e 492 do STJ1, que se mostra, pois, inaplicável ao caso, quer porque não se está a negar a natureza processual da lei que trata da atualização monetária, quer, fundamentalmente, porque a discussão no caso concreto não é essa, já que o debate aqui envolve saber se o reconhecimento de inconstitucionalidade de uma lei, ainda que em repercussão geral, tem o condão de invalidar a coisa julgada constituída com amparo na aludida norma, quando ainda integrante do sistema. (...)



    Portanto, inaplicável ao caso, o TEMA 810 do STF, em razão da ‘distinção’ reconhecida, consoante autoriza a parte final do inciso VI, §1º, do art. 489 do CPC e, feita a necessária distinção em face dos Temas 491 e 492 do STF, razão pela qual encaminho o voto pela manutenção da decisão recorrida que reconheceu aplicável ao caso o Tema 733 do STF” (fls. 3-10, e-doc. 14).



    Sobre a atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública o que assentado quanto à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    Nesse sentido, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre essa específica controvérsia, em que este Supremo Tribunal afastou a aplicação da tese fixada no Tema 733 da repercussão geral e reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial -TR como índice de atualização monetária do título judicial executivo: RE n. 1.488.921/RS, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; RE n. 1.488.033/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 2.5.2024; RE n. 1.343.202/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2024; e RE n. 1.486.151/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 12.4.2024.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora